Tribunal: STF
Processo: Rcl 53858
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação dos Agentes de Cadastro de Guarulhos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja decisão teria afrontado a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, destacando as ADI nºs 2.321/DF e 3.460/DF-ED, o RE nº 602.584/DF-AgR-segundo e a ADPF nº 449/DF.



    A reclamante narra que a Associação dos Inspetores Fiscais do Município de Guarulhos - ASSIFIG ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face do prefeito do Município de Guarulhos e do Presidente da Câmara Municipal buscando ver declarada a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos legais:



    “(incisos I a VIII do art. 190 da Lei nº 7.550, de 19 de abril de 2017, e, por arrastamento, dos incisos I a VIII do art. 156 da Lei nº 7.119, de 18 de abril de 2013, do inciso III do art. 4º da Lei nº 7.216, de 16 de dezembro de 2013, e da Lei nº 7.650, de 24 de agosto de 2018, todas do Município de Guarulhos) por violação aos artigos 37, II e XXII, 39, § 1º, I a III, 111 e 115, I, II e XX-A e 144 da Constituição Estadual”.



    A reclamante afirma que requereu o ingresso naquele feito como amicus curiae, o que foi indeferido pelo Órgão Especial do TJSP sob o fundamento de ausência de interesse direto na causa.



    Aduz que “[o] desinteresse na causa, principal fundamento da decisão que indeferiu o ingresso do Reclamante como amicus curiae na causa, não é requisito a se impedir que uma pessoa jurídica possa participar como amicus curiae em uma ADI, segundo diversas decisões deste E. STF” (edoc. 1, fl. 8).



    Argumenta que



     “[o] princípio do devido processo legal foi violado na decisão exarada pelo r. Órgão Especial do E. TJPS, uma vez que se deixou de fundamentar a não análise dos documentos históricos e legais trazidos aos autos pela Reclamante. Embora se possa dizer que a Reclamante teria algum interesse no julgamento da causa, não se pode afirmar que os documentos históricos (cópias de processo de concurso público para o cargo de Cadastrador, nomenclatura anterior do cargo de Agente de Cadastro, datados de 1972 e 1990) e legais (leis municipais que regiam o lançamento de IPTU e a atividade do cargo de Cadastrador, nomenclatura anterior do cargo de Agente de Cadastro, datadas desde o ano de 1949) tivessem ‘interesse na causa’: eram elementos concretos, fáticos, técnicos e legais que deslindavam questões cruciais para a decisão da causa”.(e-Doc 1. Fl 21)



    Requer 



    “seja concedida tutela antecipada para que se suspenda o trâmite da ADI nº 2277182-83.2019.8.26.0000, suspendendo, também, a decisão exarada naqueles autos, a fim de que a procedência dos pedidos principais da presente Reclamação possa surtir os seus efeitos jurídicos e legais que o presente remédio jurídico pode proporcionar.”.(e-doc 1. fl 23-24)



    No mérito, pretende



    “1. Seja provida a presente reclamação para que seja anulada in totum o acórdão no qual consta a decisão que indeferiu o pedido de ingresso da Reclamante como amicus curiae na ADI nº 2277182-83.2019.8.26.0000 e determine que seja dada outra decisão que atenda à jurisprudência pacífica desta C. Corte Constitucional sobre o tema, exemplificadas nas ementas colacionadas aos autos e nas íntegras dos acórdãos que ora se juntam à presente peça, visando garantir que a decisão de procedência da presente Reclamação possa surtir efeito, uma vez que a utilidade dos documentos e argumentos técnicos fornecidos pela Reclamante, enquanto postulante a amicus curiae, só pode ser analisada antes que o Relator da citada ADI exare o seu voto, a fim de que não reste violado o princípio do devido processo legal.;”



    É o relatório. Decido.



    No caso, a reclamante busca o provimento da presente reclamação para que seja anulado em sua totalidade o acórdão que indeferiu o seu ingresso como amicus curiae no processo de controle de constitucionalidade local, sob o argumento de violação ao princípio do devido processo legal.



    Para tanto, argumenta que o ato reclamado teria violado “a jurisprudência pacífica deste C. STF, [firmada no sentido de que] não ter nenhum interesse na causa não é motivo para se indeferir o ingresso de pessoa jurídica como amicus curiae em uma causa que analise constitucionalidade de lei em tese” (edoc. 1, fl. 4).



    Embora a reclamante colacione decisões desta Corte proferidas em sede de ADI e ADPF, vê-se que seu conteúdo, no que se refere a temática apresentada, não possui efeito vinculante e erga omnes, porquanto proferidas no exercício privativo da competência do juízo natural para conhecer da ação de controle concentrado, especificamente para o ingresso como amicus curiae nas respectivas ações. 



    Nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, compete ao relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, por meio de despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae.



    Com efeito, não há um direito subjetivo à participação de entidades em processos de controle concentrado de normas na qualidade de amigo da Corte. Como bem explicita o art. 7º , § 2º, da Lei federal nº 9.868/99, compete ao Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, por meio de despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae.



    Nesse sentido, de minha Relatoria, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 808.202/RS-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/17 - grifo nosso).



    O mesmo entendimento se aplica no que se refere ao RE nº 602.584/DF-AgR-segundo, apontado como paradigma de confronto, somado ao fato da jurisprudência da Corte não admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma.



    Com efeito, os precedentes colacionados na peça vestibular não são aptos a legitimar a competência originária desta Suprema Corte em sede reclamatória.



    A parte, portanto, vale-se da presente reclamação constitucional como sucedâneo de recurso para questionar o regular exercício da jurisdição pelo órgão reclamado, na medida em que aquele é o juízo natural para conhecer do processo respectivo e, assim, do requerimento de manifestação como amicus curiae nos autos. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).”



    Ressalte-se, por fim, que a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente